Tribunal: STF
Processo: RHC 213935
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Edison Pombo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.655/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) (fls. 50-77, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001933-87.2016.8.26.0247, Relator o Desembargador Eduardo Abdalla, à qual, em 10.6.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para redimensionar a pena para um ano, quatro meses e seis dias de reclusão. O acórdão tem esta ementa:



    “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Recursos defensivos.



    PRELIMINARES. Legalidade do Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público. Inépcia da denúncia não caracterizada. Nulidade de oitiva de testemunha rechaçada.



    MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Delito plenamente configurado.



    DOSIMETRIA. Correção de erro de cálculo no incremento na pena-base. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Manutenção dos regimes estabelecidos.



    PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 138, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 699.655/SP, pleiteando o afastamento da reincidência. O habeas corpus foi denegado monocraticamente em 1º.2.2022.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO AO PERÍODO DOS FATOS APONTADOS NA DENÚNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA APLICADA CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 17)



    5. Em 22.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA SOBRE O PERÍODO DOS FATOS APONTADOS NA DENÚNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA APLICADA CORRETAMENTE.



    1. Não há como se fazer menção específica a fatos que foram apontados na denúncia, após a investigação criminal, para que seja discutido se os mesmos ocorreram ou não naquele período ou até se ocorreram. Isso se torna inviável na via eleita, que deve apenas tratar de flagrante ilegalidade ao acusado.



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 28).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a dosimetria da pena do recorrente, como demonstrado na impetração, mostrou-se distanciada dos critérios legais, o que vem causando seríssimos gravames ao defendido” (fl. 6, e-doc. 34).



    Assevera ter o Ministério Público afirmado que a prática delitiva teria ocorrido entre agosto de 2009 e outubro de 2016. Entretanto, “segundo é possível inferir da análise da denúncia ministerial, a existência do ilícito em questão não partiu de um ajuste prévio entre os participantes, mas, justamente da suposta prática dos demais fatos constantes da exordial acusatória (Fato 1 ao Fato 7 – ex vi, denúncia ministerial), que se deram entre 2009 a 2014” (fl. 11, e-doc. 34).



    Sustenta que a data de outubro de 2016 não corresponderia à data final da prática ilícita, mas do encerramento do procedimento investigatório criminal.



    Assevera que a “data mencionada a esmo e sem qualquer critério pelo Ministério Público, aparentemente, não seria capaz de gerar qualquer efeito contrário ao recorrente, pois o texto legal é claro no sentido que para gerar a reincidência, a prática do novo crime deve ser POSTERIOR ao trânsito em julgado da sentença condenatória” (fl. 12, e-doc. 34).



    Argumenta que, se “a suposta prática dos ilícitos imputados perpetrados pela associação criminosa teria se encerrado no ano de 2014 (conforme tabela aqui repisada), NÃO PODERIA SER ACEITA A SIMPLES ALUSÃO MINISTERIAL DE QUE A SUPOSTA SOCIETAS SCELERIS TENHA PERDURADO ATÉ OUTUBRO DE 2016 PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA” (fl. 12, e-doc. 34).



    Ressalta que, “considerando que a suposta prática do injusto penal (artigo 288 do Código Penal) teria ocorrido ANTERIORMENTE ao trânsito em julgado da ação penal nº 2784-49, Ordem nº 242/2004, apenas transitada em julgado no dia 18 (dezoito) de junho de 2016 (cf. doc. nº 1 juntado no writ impetrado), o recorrente deve ser considerado tecnicamente PRIMÁRIO, à luz da cristalina inteligência do artigo 63 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 34).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EX POSITIS, invocando para a especialidade os Doutos suprimentos jurídicos do Provecto Ministro Relator do presente reclamo constitucional, a recorrente exora e aguarda que Vossa Excelência CONCEDA a pretendida medida liminar, bem como dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que vem sofrendo EDISON POMBO, decorrente do indevido reconhecimento da agravante da reincidência, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da Intangível Justiça” (fl. 13, e-doc. 34).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o afastamento da agravante de reincidência, com readequação da dosimetria da pena.



    9. Na sentença condenatória ressaltou-se a agravante da reincidência: 



    “Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme condenação anterior nos autos da ação penal nº 2784-49, Ordem n. 242/2004 (fls. 1033 e 3206/3207), a qual deixo de valorar para aplicar como reincidência na segunda fase; inexistem elementos para valoração da conduta social e personalidade; as circunstâncias do crime, também, devem ser valorados porque o réu buscou se beneficiar por meio de fatos ilícitos praticados envolvendo o Poder Judiciário; Assim, fixo a pena base com elevação de 1/8 em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.



    Já na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes; incide a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, CP, conforme condenação definitiva nos autos da ação penal nº 2784-49, Ordem nº 242/2004 (fls. 1466), sendo que houve trânsito em julgado para o réu ante a determinação de expedição de guia de recolhimento definitiva, o que é, apenas, confirmado pela certidão de fls. 3206/7; agravante, ainda, do art. 62, inciso I, do Código Penal uma vez que o réu tinha promovia e organizava a prática dos crimes, sendo o elo entre os demais condenados; razão pela qual agravo a pena do réu em 1/5, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão” (fl. 72, e-doc. 1).



    A sentença foi mantida pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:



    “Na segunda etapa, as de EDSON POMBO foram exasperadas em 1/5, agora 1 ano, 4 meses e 6 dias de reclusão, pela reincidência (certidão de fls. 3.206/3.207) e agravante do CP, art. 62, I, pois promovia e organizava a prática dos crimes, sendo o elo entre os demais agentes. Quanto à primeira, observa-se que o trânsito em julgado da condenação pretérita se deu aos 26/4/16 e os fatos imputados na denúncia compreendem o período de agosto de 2009 a outubro de 2016, de tal sorte que lídima para a sua caracterização” (fl. 157, e-doc. 1).



    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 699.655/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao afastar-se a alegação de que não haveria a incidência da agravante de reincidência na espécie vertente:



    “Razão não assiste ao agravante. Sobre a dosimetria, constou claramente na sentença que o reconhecimento da agravante se deu por ter sido considerado que os fatos imputados ao acusado ocorreram no período de exercício da profissão da advocacia. A reincidência refere-se a processo que transitou em julgado em 26/4/2016. Segundo a denúncia, os fatos apontados compreendem o período de agosto de 2009 a outubro de 2016. Entendo que não há ilegalidade. Ademais, não há como se fazer menção específica a fatos que foram apontados na denúncia, após a investigação criminal, para que seja discutido se os fatos ocorreram ou não naquele período ou até se ocorreram. Isso torna-se inviável na via eleita, que deve apenas tratar de flagrante ilegalidade ao acusado. Como mencionado, os fatos apontados na denúncia foram devidamente analisados quando proferida a sentença de condenação. Se, mesmo após o julgamento da apelação, a defesa ainda entende que não existe uma data final para demarcação, não será por meio dessa via que haverá qualquer alteração no conjunto fático-probatório. Mostra-se inviável aqui ficar tratando de quando teria sido o término dos fatos imputados à associação criminosa” (fl. 2, e-doc. 29).



    10. As instâncias ordinárias concluíram que os fatos imputados na denúncia compreendem o período entre agosto de 2009 e outubro de 2016, atestando-se, na certidão de fls. 12-13 do e-doc. 1, ter sido condenado o recorrente, no processo n. 0002784-49.2004.8.26.0247, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, em decisão que transitou em julgado em 26.4.2016. Concluíram, portanto, pela incidência da agravante de reincidência na espécie.



    Constata-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória foi anterior ao cometimento do crime em análise, prevalecendo os efeitos da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.



    11. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, com base nas quais se concluiu pela reincidência, a que não se presta a ação constitucional do habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à míngua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 162.548-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 170.532-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 185.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 205.764-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora